Tribunal: TJES
Processo: 5036026-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036026-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIJANE MARIA BALLA BARBOSA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5036026-98.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDIJANE MARIA BALLA BARBOSA;

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE COMPLEXIDADE.
CARTÃO UTILIZADO PARA COMPRAS
. CONTRATO ASSINADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA.
REFORMATIO IN PEJUS
. VEDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teria contratado cartão de crédito comum, vindo a descobrir que se tratava de cartão consignado, o que não desejava.

Com esses fundamentos, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, tendo entendido pela incompetência do Juizado ante a necessidade de perícia. Conforme o dispositivo:

Diante do exposto, revogo a liminar e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de analisar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita.

Irresignada, EDIJANE MARIA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que é inexistente a contratação do cartão consignado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Antes de mais nada, consigno que entendo que as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do mérito da demanda,
todavia, vislumbro que a análise do mérito levaria à improcedência dos pedidos iniciais, dado que restou comprovado nos autos o desbloqueio e utilização do cartão para compras, bem como os documentos assinados descrevem a modalidade contratada.

A transferência de valores feita à conta de titularidade da Autora também restou incontroversa, sendo certo que
o fato de o cartão ter sido utilizado para compras não deixa dúvidas quanto ao conhecimento da modalidade contratada
.
Contudo, em razão do princípio reformatio in pejus, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)